Tribunal: TJMT
Processo: 1017775-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017775-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN - CPF: 885.988.451-91 (AGRAVANTE), DIRCEU OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 204.772.951-34 (AGRAVADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - CITAÇÃO POR EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As razões recursais apresentadas pela agravante não amparam a sua pretensão de obter a reforma do decisum, pois, embora admitida pela doutrina e jurisprudência, a Exceção de Pré-Executividade só se justifica em casos excepcionais em que o título executivo seja flagrantemente nulo/inexistente ou quando faltar qualquer das condições da ação ou pressupostos processuais.

Não há falar em nulidade se a citação editalícia foi realizada após esgotadas as diligências para tentativa de localização do réu em seu endereço. Todo processo tem que chegar a seu termo final em prazo razoável, satisfazendo às expectativas das partes em relação à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000104-40.2020.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustenta que não obstante a r. decisão de id. 64382864, que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital, é imperioso observar que, não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade, estando eivada de nulidade.

Assevera que o CPC/15 é expresso em afirmar a necessidade de serem esgotados todos os meios para localização da parte, ante de ser deferida a citação por edital, conforme prevê o art. 256, §3.

Aduz ainda que, ao (id. 44954010) foi apresentada pesquisa realizada junto ao Sistema SIEL, que indicou novo endereço na cidade de Juara/MT, no entanto, a diligência restou inexitosa (id. 46447859), sendo, em seguida, deferida a citação por edital (id. 50915710); assim, não há que subsistir os termos do r. decisão agravada ante a total ausência de amparo legal, bem como o flagrante dissenso jurisprudencial.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo para reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo” a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação editalícia da executada, ora agravante, declarando a nulidade do feito desde a citação, inclusive.

A liminar foi indeferida. (id. 104555459)

Contrarrazões. (id. 105333495)

Agravo interno. (id. 111825979)

Embargos de declaração. (id. 114128474)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por BIATRIZ MARIA DA CONCEICAO PICCIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000104-40.2020.8.11.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
. Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes:

“(...)Com efeito,
após várias tentativas de promover a citação
pessoal nos endereços indicados nos autos, restando todas infrutíferas, o exequente solicitou a citação por edital, o que lhe era lícito fazer.

Ademais, embora o curador especial sustente que o exequente não realizou outras diligências, sequer indicou eventual endereço em que a executada poderia ser encontrada, o que revela a fragilidade da alegação formulada.

Dessa forma, conclui-se que não houve irregularidade na citação por edital, pois foi observado o procedimento previsto no artigo 256 do código de processo Civil.

(...)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade determinando o prosseguimento da execução.

Desse modo, defiro o pedido de Id. 56462292, para tanto, DETERMINO a expedição de mandado para penhora e avaliação dos imóveis indicados, devendo a parte exequente arcar com o pagamento de diligências necessárias.

Uma vez vindo aos autos o atual auto de avaliação, independentemente de novo despacho, INTIMEM-SE ambas as partes para manifestarem sobre o laudo de avaliação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o silêncio valerá pela concordância com o mesmo.

Caso haja concordância, expressa ou tácita, por parte de ambos os litigantes, ficará o laudo, desde já, HOMOLOGADO.

Caso haja discordância de qualquer das partes acerca do laudo de avaliação, venham-me conclusos para decisão. (...)”.

Vale ressaltar que, a exceção de pré-executividade, por ser defesa excepcional, não tem o condão de substituir os embargos ou a impugnação, constituindo a exceção instrumento para que o executado suscite questões de ordem pública. Estas são aptas a conhecimento
ex officio
pelo juízo desde que haja prova pré-constituída a respeito, como ocorre com os pressupostos processuais, as condições da ação e os vícios do título executivo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. Se o título executado apresenta, formalmente, a aparência de liqüidez, certeza e exigibilidade, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. (...) (TJMG, AI n. 1.0559.06.001223-9/001, 14a Câm. Cível, minha relatoria; j em 12-04-07).

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao acolhimento do pedido, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação, eis que, foram realizadas as tentativas de citações da Executada ora agravante, em diversos endereços, sendo eles em Juara-MT na zona urbana, bem como na zona rural, como também em Cuiabá-MT, antes que houvesse a citação por edital; portanto, a executada não fora localizada.

Dispõe o artigo 256 do CPC:

"Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei".

Ainda, leciona Luiz Guilherme Marinoni: "Lugar ignorado é o que não se conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o que não se pode alcançar. Em todos esses casos cabe citação por edital. Só pode ser considerado ignorado ou incerto determinado lugar depois de esgotadas todas as tentativas para sua identificação (art. 256, § 3o, CPC). Citação por edital determinada sem prévio esgotamento das tentativas de identificação é nula". (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p.280)

Portanto, como acima mencionado, não há nulidade se a citação editalícia foi realizada depois de esgotadas as diligências no endereço da executada, vejamos.

Ademais citação por edital cumpriu a legislação processual vigente, e mais não trouxe qualquer prejuízo na defesa da agravante.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a análise dos presentes embargos declaratórios interpostos ao (id.114128474) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022